Tribunal: TJES
Processo: 0034747-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034747-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença de fls. 160/163, proferida pelo

Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
BRADESCO AUTO RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
,
que julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.499,61 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais.

Ainda, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, sustenta a apelante em suas razões de fls. 99/105 que
(1)
inexistiu registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade segurada do apelado;
(2)
não restou comprovada a sua responsabilidade civil, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de amparar o pedido inicial;
(3)
há presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(4)
não houve dano material em razão da inobservância do artigo 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel.

Contrarrazões às fls. 114/119 pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento na qual o requerente/apelado argumenta ter firmado contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos com o Condomínio do Edifício Cristal Residence Service.

Sustenta o ora apelado que no dia 06/11/2016, devido a oscilações na rede elétrica local administrada pela requerida/apelante, ocorreram danos elétricos em equipamentos da segurada, tendo sido pago à mesma – após os procedimentos administrativos de praxe - o valor de R$ 6.499,61 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

Diante de tais fatos e, tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, esta veio a juízo pleitear a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Afinal, de acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Dito isso, relembro que, à luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela segurada.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a parte autora apresentou parecer técnico, firmado pela Thyssenkrupp Elevadores, no qual consta a informação de que os danos foram causados por problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária, o que restou corroborado pela informação prestada pela Srª Rosa Alves no Relatório Final de Regulação Simplificada.

Portanto, é certo que incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Entendo que os “
prints”
das telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica, sendo que a Apelante optou pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, deve ser mantida a sentença, como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível, 024180042145, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

Relembro que, conforme pacificado neste Sodalício, as regras normativas citadas pela Apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto.

A propósito:

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325037, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

–
SEGURO
–
AÇÃO REGRESSIVA
–
SUBROGAÇÃO
-
SÚMULA Nº 188 DO STJ
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DES
PROVIDO.

1 – De acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

2 – À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

3 – A parte autora apresentou parecer técnico, firmado pela Thyssenkrupp Elevadores, no qual consta a informação de que os danos foram causados por problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária, o que restou corroborado pela informação prestada pela Srª Rosa Alves no Relatório Final de Regulação Simplificada.

4 - Restaram demonstrados pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

5 - Conforme pacificado neste Sodalício, as regras normativas citadas pela Apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados.

6 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.